Tribunal: TCU
Processo: 025.089/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar outorgas dos serviços de transportes rodoviários semiurbano interestadual de passageiros da região do DF e entorno.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento deste processo de outorga de permissão de serviços de Transporte Rodoviário Interestadual Semiurbano de Passageiros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 3o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 27/1998, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 e implementada a recomendação do item 9.3, todas do Acórdão 436/2014-TCU-Plenário ; 9.2. aprovar os segundo, terceiro e quarto estágios do acompanhamento do processo de outorga de permissão dos serviços de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros semiurbano na região do Distrito Federal e entorno, com fulcro no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, incisos II, III e IV, da IN-TCU 27/1998, considerando que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres atendeu aos requisitos previstos para a desestatização no edital 2/2014, não tendo sido detectadas inconformidades que pudessem ensejar intervenção desta Corte de Contas; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo a realização de fiscalização na modalidade levantamento, a fim de que o Tribunal possa conhecer de forma mais aprofundada a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres na regulação do Projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros, como um todo, e na outorga para permissão de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros semiurbano, de forma mais específica, identificando objetos de fiscalização e avaliando a viabilidade da realização de futuras fiscalizações em outras modalidades; 9.4. dar ciência do acórdão proferido às partes no processo, bem como do relatório e o voto que o fundamentam; 9.5. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil a continuidade do monitoramento da recomendação contida no item 9.4 do Acórdão 436/2014-TCU-Plenário .